Tribunal: TJDFT
Processo: 0755366-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 259842101, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716242-93.2025.8.07.0018, proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora ora agravante. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 79539620), sustenta, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual se busca compelir o ente público a efetuar repasses financeiros em atraso decorrentes do Termo de Colaboração no 11/2022, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF. Alega que, diante da inadimplência estatal, do risco iminente de descontinuidade do serviço público essencial e da situação de extrema vulnerabilidade das crianças e adolescentes acolhidos, a Agravante ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, requerendo o repasse imediato dos valores devidos, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade jurídica e material de custear despesas processuais. Assevera que, na petição inicial, a Agravante demonstrou que, embora movimente volume financeiro expressivo, seus recursos são majoritariamente públicos e integralmente vinculados ao plano de trabalho aprovado pela Administração, nos termos da Lei no 13.019/2014, não podendo ser utilizados para finalidades diversas daquelas pactuadas, sob pena de desvio de finalidade, reprovação de contas e aplicação de sanções administrativas. Demonstrou, ainda, que se encontra há mais de dois meses sem receber qualquer repasse público, fato comprovado pelos extratos bancários juntados aos autos. Argumenta que, não obstante, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando-se exclusivamente na existência de superávit contábil em exercício anterior e em patrimônio líquido positivo, sem analisar a natureza vinculada dos recursos, a legislação específica que rege as parcerias com organizações da sociedade civil, nem a situação atual de inadimplência estatal. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se o direito da Agravante à gratuidade de justiça, afastando-se de forma definitiva a exigência de recolhimento das custas iniciais e determinando o regular prosseguimento do processo de origem. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator